Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Ciente da petição de ID 77380278. A parte agravada comprova a adequada representação, razão pela qual revogo a decisão de ID 77154382. Determino à diligente Secretaria que proceda à reinclusão e disponibilidade das contrarrazões apresentadas pela parte Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., originalmente lançadas no ID 76286773. Cumpra-se. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator